Tribunal: TJES
Processo: 0002658-36.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002658-36.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
APELANTE: JOSE ANTONIO NOVELLI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO DEMONSTRADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 13.606/2018, RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DESNECESSÁRIA PRÉVIA ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA JUNTO À UNIÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da violação à dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente.

2.
A Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), prevê, em seu artigo 36, a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural contratada até 31 de dezembro de 2016,
em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo,
desde que preenchidos determinados requisitos.

3.
O art. 8º da Resolução nº 4.660/2018 não obsta que operações já renegociadas possam ser beneficiadas por nova renegociação.

4.
Não há que se falar em necessidade de prévia adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) junto à União como requisito para a renegociação nos moldes da Lei nº 13.606/2018.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, consiga-se que este egrégio Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou especificamente os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida pelo apelado.

II - MÉRITO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (fls. 142/146) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa, que em
AÇÃO REVISIONAL
ajuizada em seu desfavor por
JOSÉ ANTONIO NOVELLI,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a demandada a proceder à renegociação da operação de crédito firmada entre as partes nos moldes da Lei nº 13.606/2018, utilizando o critério disposto no artigo 36.

Em suas razões recursais (fls. 149/163), o apelante suscita a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Pleiteia, ainda, a sua reforma, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos para aplicação da Lei nº 13.606/2018, notadamente a realização de requerimento administrativo de renegociação no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da data da publicação da Resolução nº 4.660/2018. Acrescenta que o apelado tampouco demonstrou ter requerido à União a adesão ao Programa de Regularização Tributária, bem como firmou renegociação prévia sem solicitar a aplicação da referida lei, o que também representa óbice à concessão de seu pleito.

De seu turno, a parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 168/181), alegando, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, reiterou os fundamentos apresentados em réplica, sustentando fazer jus à renegociação da dívida rural na forma da Lei nº 13.606/2018.

Pois bem. Quanto à suscitada nulidade da sentença, registra-se que não incorre em ausência de fundamentação o
decisum
que contém a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para a resolução da questão.

Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir vício de fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte (STJ,

EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1498441, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14/2/2022, o: DJe 17/02/2022), como ocorreu na espécie.

Desse modo, considerando
que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade suscitada.

No que concerne a questão meritória propriamente dita, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se estão preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência, especificamente na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018, do BACEN, para a repactuação da dívida rural pretendida pelo apelado.

Sobre o tema, registra-se que a Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), prevê, em seu artigo 36, a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural contratada até 31 de dezembro de 2016,
em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo,
desde que preenchidos determinados requisitos. Confira-se:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput deste artigo.

Observa-se que, dentre os pressupostos, exige-se que seja observado o prazo para adesão de cento e oitenta dias, contado da data do regulamento, a Resolução nº 4.660 do BACEN.
Esse normativo, trazendo idêntica previsão quanto ao prazo, foi publicado em 18 de maio de 2018, do que se conclui que o interessado possuía 180 (cento e oitenta) dias a partir de então para formular o pedido de prorrogação do débito.

Ressalta-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula 298), desde que preenchidos os pressupostos elencados para tanto.

No caso, o autor logrou demonstrar ter atendido aos requisitos dispostos na lei e na norma reguladora, uma vez que pleiteou a renegociação de operação de crédito lastreada em recurso controlado (repasse do Funcafé) e contratada antes de 31 de dezembro de 2016 (fls. 17/24 e 91/92), havendo decretação de calamidade pública em seu município.

Ademais, ao contrário do sustentado pela apelante, o autor demonstrou ter formulado solicitação administrativa de alongamento da dívida no prazo supracitado, conforme se extrai do requerimento de folhas 46/47, recebido por agente de atendimento em 4 de outubro de 2018.

Ressalta-se, ainda, que não merece acolhida a alegação do apelante no sentido de que o art. 8º da Resolução nº 4.660/2018 obsta que operações já renegociadas possam ser beneficiadas.
Em realidade, de seu teor extrai-se apenas a impossibilidade de concessão de novo financiamento de investimento com recursos do crédito rural, até que o mutuário amortize as duas parcelas subsequentes à formalização da renegociação.

Não se trata, portanto, de vedação à nova renegociação de operações já renegociadas, tanto que o art. 1º da referida resolução e o
caput
do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 preveem a possibilidade de renegociação inclusive das dívidas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional.

Outrossim, também não há que se falar em necessidade de prévia adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) junto à União como requisito para a renegociação ora pretendida, eis que se trata de exigência afeta às contribuições elencadas no § 1º do art. 1º da Lei nº 13.606/2018.
A questão submetida ao presente exame é distinta e demanda apenas o preenchimento dos requisitos elencados no art. 36 da lei em comento e no seu regulamento.

Considerando que, no caso, tais requisitos encontram-se preenchidos, conforme exposto acima, a sentença recorrida não merece reparos. Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL RENEGOCIAÇÃO - GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA - DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL - SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - SÚMULA 298 DO STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DO APELADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. -
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ). 2. - O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo
, benefício este que se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de contrato de abertura de crédito rural concedidos como fontes do PROAGRO, cuja renegociação foi imposta pela lei federal. 3. - Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo. 4. - A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. 5. - Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento. 6. -
Estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 049180025774, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 2/5/2023, DJe 11/5/2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos.
2. -
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. - Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018).
4. - Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível nº 044180025684, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 9/8/2022, DJe 19/8/2022).

APELAÇÃO CÍVEL -
CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSAO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA REQUISITOS PREENCHIDOS
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba.
2 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016.

4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
5 Recurso não provido (TJES, Apelação Cível nº 044180025700, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 7/3/2022, DJe 30/3/2022).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2023 às 17:45:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47248407082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR